Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O agravo de instrumento é inadequado ao necessário aprofundamento no acervo probatório, eis que não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.
2. Se a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência em face da inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido.